Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos etc. Sem prejuízo da permanência dos embargos na pauta de julgamento em que estão inseridos, pois o julgamento não poderá irradiar prejuízo às partes, notadamente à embargante, diga o autor, em 05 (cinco) dias, sobre a substituição processual postulada pela embargante em razão de ter cedido os direitos e obrigações que detinha, inclusive sobre o contrato que integrara o objeto desta ação. Oportunamente, direi sobre o postulado. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator